Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002429-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), JULIANNE DE MIRANDA VICENTE - CPF: 871.182.202-30 (AGRAVANTE), LONDRES INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.344.100/0003-13 (AGRAVADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
–
APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
JULIANNE DE MIRANDA VICENTE,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Devolução de Quantias Pagas e Indenização Por Danos Morais n. 1046269-42.2021.811.0041, proposta em desfavor de
LONDRES INCORPORADORA LTDA e outros
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

A Agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem colocar em risco seu sustento e de sua família.

Sustento que o feito na origem é referente à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, sendo este adquirido com incentivo do Governo Federal para cidadãos de baixa renda, o que por si só demonstra sua hipossuficiência.

Consigna que se encontra desempregada, é mãe de três filhos menores e não é declarante de imposto de renda. Aduz que exerce funções do lar e se dedica aos cuidados com sua casa, marido e filhos.

Assevera que não foi intimada para levar aos autos documentos que comprovassem sua hipossuficiência.

Destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o prosseguimento do processo pode resultar em grave prejuízo à Agravante.

Com essas considerações, requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar o trâmite do feito na origem até o julgamento do mérito deste feito. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de justiça gratuita da agravante.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 119992955.

A Certidão de ID. 120059968 consignou que as Agravadas não foram citadas no processo de origem e que a decisão agravada se refere ao indeferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando a hipossuficiência devidamente comprovada, vez que não possuem passível de suportar as custas judiciais.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Dos documentos juntados, entendo que a parte teve êxito em demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, sem prejuízo da própria subsistência, vez que a Agravante se encontra desempregada, é dependente de declarante de imposto de renda, seu esposo, do qual advém a renda familiar, que conta com mais três filhos do casal.

Necessário pontuar que a Agravante destacou que a renda média de seu esposo é de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), valore destinado a manter a família composta de 05 pessoas, sendo possível depreender das cópias de carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, holerite e certidões de nascimento a hipossuficiência alegada.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita não requer seja o pleiteante miserável ou que tenha ele de se desfazer de seu patrimônio para custear o processo. Basta que demonstre a possibilidade de comprometimento de seu sustento de sua família.

Assim, entendo presentes elementos suficientes a firmar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência da Agravante, devendo prevalecer a garantia ao amplo acesso à justiça, consoante o previsto no artigo
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXV e LV). Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1025776-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder à Agravante o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022